Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUPERMERCADO. INJÚRIA RACIAL. VIAS DE FATO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO VERIFICADO. INEFICÁCIA RELATIVA DO MEIO. TEORIA DA APPREHENSIO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. QUALIFICADORA OBJETIVA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/89) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa pleiteia absolvição pelo crime de furto sustentando a ocorrência de crime impossível; alternativamente, requer a desclassificação para furto tentado ou o reconhecimento do furto privilegiado (§ 2o do art. 155 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a vigilância exercida por câmeras e “funcionários” torna absolutamente ineficaz o meio empregado, configurando crime impossível;
(ii) estabelecer se a recuperação imediata dos bens impede a consumação do furto, caracterizando tentativa; e,
(iii) verificar se é possível aplicar o privilégio do § 2o do art. 155 do CP ao furto qualificado pelo concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade absoluta do objeto (art. 17 do CP). A mera vigilância eletrônica e a atuação de seguranças não tornam o meio absolutamente ineficaz, mas apenas relativamente ineficaz, não configurando crime impossível.
4. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da coisa alheia, ainda que por breve tempo e sob vigilância, sendo desnecessária posse mansa e pacífica.
5. A posterior recuperação da res furtiva não descaracteriza a consumação, apenas impede o exaurimento do delito.
6. O concurso de pessoas é qualificadora objetiva, porque diz respeito à forma de execução do crime, não ao elemento subjetivo do tipo, razão pela qual é compatível com o privilégio do § 2o do art. 155 do CP, conforme Súmula 511 do STJ.
7. Presentes os requisitos da primariedade da ré e do pequeno valor dos bens subtraídos, reconhece-se o furto privilegiado-qualificado, aplicando-se a redução de 1/3, diante da censurabilidade moderada da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
9.
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 17, 33, § 2o, “c”, 44, 59, 69, 77, 155, §2o e §4o, IV;
Lei no 7.716/89, art. 2o-A;
Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 511; STJ, Súmula 567; STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3a Seção, DJe 29.10.2015; TJDFT, Acórdão 1790215, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, DJe 06.12.2023.